Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.